Tribunal: TJDFT
Processo: 0058235-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão, contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido. 1.1. No voto condutor do acórdão embargado foi enfrentada a tese aventada nas razões da apelação quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do processo na forma do art. 485 do CPC e de intimação de seu patrono, bem definida a inaplicabilidade do § 1o do artigo 485 do CPC, que trata da hipótese de extinção do feito em razão do abandono da causa, o que não é o caso dos autos. Ademais, foi destacado o entendimento jurisprudencial de ser dispensável a intimação pessoal para o pronunciamento da prescrição intercorrente, sendo suficiente que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo, o que foi observado no caso dos autos. 1.2. Também é insubsistente a alegação de contradição pela utilização da redação anterior do art. 921, §4o, do CPC, ao mesmo tempo em que teriam sido aplicados efeitos próprios da redação modificada pela Lei 14.195/2021. Tanto pela redação anterior à Lei no 14.195/2021 quanto após as modificações, não há exigência de intimação pessoal da parte para se manifestar sobre eventual configuração da prescrição intercorrente. Exatamente como disposto no acórdão embargado, basta ser dada a oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.